Tribunal: TJSP
Processo: 2062046-93.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000999991
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2062046-93.2020.8.26.0000, da Comarca de Assis, em que é agravante LUIS
CARLOS AGUIAR SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), são agravados AGROMAVI
ASSIS COMERCIO DE CEREAIS LTDA, JOSÉ CARLOS ESFERRA e SIDNEI
CASADO.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente sem voto), MAURO CONTI MACHADO E COUTINHO DE
ARRUDA.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
MIGUEL PETRONI NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2062046-93.2020.8.26.0000
2
Voto no 33340
Agravo de Instrumento no 2062046-93.2020.26.0000
Comarca de Assis
Agravante: Luís Carlos Aguiar Silva
Agravada: Agromavi Assis Comércio de Cereais Ltda. e outros
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença em ação monitória. Penhora de salário do
devedor. Indeferimento. Ausência de situação excepcional ou legal que justifique a
relativização da impenhorabilidade. Prevalência da regra do art. 833, IV, do CPC. Recurso
não provido.
Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto em razão da r.
decisão copiada a fls. 86/87, que indeferiu o pedido de penhora sobre verba salarial do
executado.
Sustenta o agravante que é plenamente possível a separação de execuções
para cobrança do principal e da verba honorária. Argumenta que a razão da separação
do crédito principal daquele sucumbencial é justamente para distinguir a natureza de
cada uma delas. Diz que a penhora de salário de cabível para satisfação de verba
honorária, por ter caráter alimentar, conforme preceituado pelo art. 85, § 14, do CPC.
Portanto, de rigor o provimento do recurso para deferir o pedido de penhora de até
30% do salário do executado José Carlos Esferra.
Recurso recebido sem atribuição de efeito suspensivo (fls. 146/147) e não
respondido (fls. 149).
É o relatório.
O agravo tem como propósito a reforma da decisão a seguir transcrita:
“Vistos. Nos termos do art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil, a penhora de
salário será admitida não só no caso de execução de alimentos, de qualquer
natureza, mas também se o valor percebido exceder a cinquenta salários
mínimos. De acordo com o dispositivo legal acima mencionado, a possibilidade
da penhora de salário, independentemente do valor, não é possível quando a
execução estiver relacionada à natureza alimentar. O parágrafo 2o do art. 833,
do Código de Processo Civil, remete também ao capítulo da execução de
alimentos, quanto prevê que a constrição deve observar o disposto no art. 528, §
8o e no art. 529, § 3o, do mesmo diploma. O que se verifica, portanto, é que a
impenhorabilidade da verba salarial, na forma acima mencionada, só se aplica
no caso de constrição para pagamento de prestação alimentícia. No caso dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2062046-93.2020.8.26.0000
3
autos, embora as verbas de honorários advocatícios gozem da proteção
conferida às verbas de natureza alimentar, não se equiparam à prestação
alimentícia decorrente da relação de parentesco ou vínculo conjugal, tal qual
preceitua o já mencionado art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil. Não se
pode confundir o crédito de natureza alimentar que são os honorários
advocatícios com a prestação alimentícia, porquanto as normas excepcionais
não comportam interpretação extensiva. Assim, a exceção legal que permite a
penhora de salário para pagamento de prestação alimentícia não pode ser
aplicada para o pagamento de honorários advocatícios, pois se trata de norma
limitativa de direitos que deve ser interpretada restritivamente. Desse modo,
indefiro o pedido de salário do executado. Int.”.
O recurso não comporta provimento.
De início, a questão referente à separação das execuções está preclusa, uma
vez que fora decidida pela decisão proferida em fevereiro de 2020 (fls. 79), a qual não
foi objeto de recurso.
Referida decisão se deu no seguinte sentido: “Considerando que houve a
interposição de cumprimento de sentença do valor principal conjuntamente com os
honorários sucumbenciais (fls. 116-118), indefiro o pedido de separação de tais
verbas. Não apresentou o causídico qualquer razão para separação das execuções,
sendo certo que tal pleito apenas irá causar tumulto processual, já que os exequentes
estarão executando os mesmos requeridos (...)”.
Também sem razão o pedido de penhora de verba salarial do agravado José
Carlos Esferra.
Dispõe o artigo 833, IV, do Código de Processo Civil que: “São
impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as
remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios,
bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento
do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de
profissional liberal, ressalvado o § 2o”.
Referido artigo, entretanto, está sendo relativizado por posição mais liberal
do Superior Tribunal de Justiça que admitiu a penhora dos rendimentos líquidos do
devedor em casos excepcionais, “quando a hipótese concreta dos autos permitir que
se bloqueie parte da verba remuneratória, preservando-se o suficiente para garantir
a subsistência digna do devedor e de sua família” (REsp 1547561/SP, Rel. Min.
NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, j. em 09/05/2017, DJe 16/05/2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2062046-93.2020.8.26.0000
4
Mas no caso em tela, não é possível aquilatar, com segurança, essa
possibilidade de penhora de parte dos proventos sem malferir recursos necessários à
subsistência digna do devedor, não se verificando na situação retratada nos autos a
excepcionalidade que justificaria a relativização da impenhorabilidade de salários,
nem ocorre qualquer das hipóteses legais que o permitiriam (art. 833, §§ 1o e 2o, do
CPC).
Ademais, como visto acima, não houve a separação das execuções, razão
pela qual a verba exequenda não se trata de verba alimentar, sendo oriunda de
condenação de cumprimento de sentença de ação monitória.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
MIGUEL PETRONI NETO
Relator